Tribunal: TJES
Processo: 5009063-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL EM DESACORDO COM O DEVER DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de assistência à saúde do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

O agravado é beneficiário de tratamento terapêutico especializado contínuo, necessário para conter evolução de quadro neurológico, com risco de prejuízo físico e cognitivo caso haja interrupção abrupta do cuidado médico.
A decisão agravada considerou a situação de vulnerabilidade do consumidor e o dever de continuidade assistencial, conforme o entendimento do STJ no Tema 1.082.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo, mesmo diante de tratamento médico essencial em curso; e (ii) saber se há violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato na rescisão unilateral em hipóteses como a dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS autoriza a rescisão unilateral de contratos coletivos, desde que respeitados requisitos formais, como notificação prévia de 60 dias.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.082) impõe a manutenção do tratamento de saúde essencial em curso, em respeito à dignidade humana e à incolumidade física do paciente, enquanto o beneficiário arcar com as mensalidades.

A continuidade do tratamento é reforçada pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da inexistência de alternativa imediata para substituição do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo quando houver beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde ou sobrevivência, devendo garantir a continuidade do atendimento enquanto este arcar com as mensalidades. 2. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem limites à prerrogativa contratual de rescisão unilateral em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009063-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: D. R. Z.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5009063-28.2024.8.08.0000

Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A

Agravado: D.R.Z.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Rememoro aos eminentes pares
que se trata de agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de assistência à saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, a ser verificado a partir das 24 horas contadas da intimação da decisão.

A
eminente relatora Desembargadora Janete Vargas Simões deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
.

Contudo, após analisar a questão, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta. Explico.

A Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS prevê que a operadora pode rescindir o contrato coletivo de forma unilateral, desde que respeitados os requisitos normativos, incluindo a prévia notificação dos beneficiários com antecedência de 60 dias. No entanto, essa prerrogativa contratual não é absoluta.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo nos casos de rescisão unilateral do contrato, deve ser garantida a continuidade dos cuidados assistenciais para beneficiários que estejam internados ou em tratamento médico essencial para a sobrevivência ou incolumidade física, desde que o titular arque com as mensalidades devidas.

No caso dos autos, restou demonstrado que o agravado é portador de uma condição neurológica que exige tratamento terapêutico especializado, o qual já vem sendo realizado há anos. O risco de regressão clínica em caso de interrupção abrupta é evidente e pode comprometer seu desenvolvimento físico e cognitivo. Assim, a decisão recorrida resguardou a saúde e a dignidade do agravado, em consonância com os preceitos constitucionais de proteção à saúde e com o entendimento consolidado pelo STJ.

Ademais, a boa-fé objetiva e a função social do contrato devem ser observadas, impedindo que a rescisão contratual acarrete dano desproporcional ao consumidor hipossuficiente. A empresa operadora, ao ofertar serviços de saúde, deve garantir a continuidade do tratamento até que o beneficiário tenha alternativa viável para a migração sem prejuízo de sua saúde.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir d
a
eminente relatora, a fim de
negar provimento
ao recurso
de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar, em sede de cognição sumária, a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo contratado pelo agravado e a consequente viabilidade da concessão da tutela de urgência para manutenção do contrato.

Esclareço que o recorrido, representado por seu genitor, ajuizou a ação de origem em razão do cancelamento unilateral do seu plano de saúde, contratado junto à agravante. Sustenta que é beneficiário do plano desde 2018 e que necessita de tratamento médico contínuo, pois possui diparesia espástica decorrente de paralisia cerebral (CID G80.1), condição que lhe causa limitações motoras e exige acompanhamento multidisciplinar especializado. Alega que, sem o plano de saúde, terá sua reabilitação comprometida, podendo sofrer retrocessos em seu desenvolvimento motor.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de assistência à saúde, sob pena de multa diária, fundamentando-se na necessidade de preservação da integridade física do agravado e na suposta abusividade da rescisão unilateral do plano pela operadora.

No entanto, a decisão merece reforma.

Em trato inicial, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes está em conformidade com o anexo I da RN 509, editada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, segundo o qual “
A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência
.”.

O próprio recorrido apresentou a notificação que lhe fora enviada para fins de ciência quanto ao cancelamento do plano, com observância do prazo de antecedência, da qual se extrai o seguinte excerto: “
(...) Lembramos ainda que, seguindo os critérios de elegibilidade e compatibilidade do plano, você tem garantido o direito à portabilidade de carências, que pode ser solicitada dentro de 60 dias contados após a data de cancelamento do plano, seguindo as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).”.

Além disso, ao contrário do exposto pelo recorrido, o presente caso não se amolda à tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.082 do STJ, a saber:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.".

A tese repetitiva fixada pelo STJ prevê que, em casos excepcionais, o plano deve ser mantido após a rescisão se o beneficiário estiver internado ou em tratamento essencial para a sua sobrevivência ou preservação da sua integridade física, até que receba alta médica.

No caso concreto, o agravado, embora tenha uma condição crônica (paralisia cerebral do tipo diparesia espástica) e necessite de tratamento contínuo, não se encontra internado, tampouco está submetido a tratamento essencial para a sua sobrevivência imediata ou para evitar risco iminente à sua integridade física.

Seu tratamento é composto por terapias motoras e multidisciplinares, cujo objetivo é melhorar sua qualidade de vida e evitar regressões no desenvolvimento motor. Embora tais terapias sejam relevantes e recomendáveis, não se enquadram na exceção prevista pelo STJ, pois não são determinantes para a sobrevivência imediata do paciente. Permitir a manutenção compulsória do contrato rescindido com base em tal fundamento configuraria indevida ampliação do alcance da tese fixada pelo STJ, contrariando sua própria
ratio decidendi
.

Em situação similar à que se aprecia, decidiu este e. TJES que, “
O diagnóstico de TEA, sendo uma condição crônica e permanente, não caracteriza situação de urgência ou risco imediato à vida que justifique a manutenção do plano coletivo rescindido.”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5003058-87.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Data: 19/Sep/2024)

Assim, no caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravado, pois a rescisão do contrato observou os requisitos legais e contratuais, não havendo risco iminente à vida ou à integridade física do agravado que justifique a manutenção do plano rescindido.

Ademais, o agravado possui alternativas para continuar seu tratamento por meio da contratação de outro plano de saúde ou pela portabilidade para outro produto disponível no mercado, conforme prevê a regulamentação da ANS para beneficiários de planos coletivos rescindidos e lhe foi expressamente ofertado à época da rescisão.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009063-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

AGRAVADO: D.R.Z.

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
apelação cível
cujo ponto controvertido cinge-se em verificar, em sede de cognição sumária, a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo contratado pelo agravado e a consequente viabilidade da concessão da tutela de urgência para manutenção do contrato.

Iniciado o julgamento, a eminente

Desembargador
a
Relator
a

Janete Vargas Simões
proferiu voto dando provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Seguindo, o e.
Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
proferiu voto divergente, para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia à e. Relatora, entendo por acompanhar a divergência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Na espécie, trata-se de menor diagnosticado com diparesia espástica decorrente de quadro de paralisia cerebral, pelo que sofre de limitações graves que ensejam a necessidade de intervenção terapêutica multidisciplinar e intensiva, em caráter de urgência, para seu regular desenvolvimento, conforme laudos de id. 43769151.

Assim, demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante.

Nesse sentido, inclusive, cito o seguinte julgado desta c. Corte, de minha relatoria, em caso similar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término. 3. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência. 4. É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Recurso desprovido.
(TJES, AI nº 5002121-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 16/05/2024).

Por tal motivo, com a devida vênia à eminente Relatora,
acompanho o voto divergente
proferido pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
para negar provimento ao recurso.

É como voto.